Tribunal: TJPA
Processo: 0803212-48.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803212-48.2022.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: PEDRO GOMES DA SILVA, ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SAÚDE. PEDIDO DE INTERNAÇÃO E TRATAMENTO MÉDICO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DE PERDA DO OBJETO. MORTE DO AUTOR. CONDENAÇÃO DO AGRAVANTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. POSSIBILIDADE DA CONDENAÇÃO. RE 1140005/RJ – TEMA 1002 DO C. STF, SOB A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL ANTERIOR.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela
Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 1551345) proferida por este Relator, por meio da qual conheci neguei provimento ao recurso de apelação,

no sentido de condenar o Agravante ao pagamento dos honorários advocatícios à Defensoria Pública, uma vez superado o entendimento Jurisprudencial contrário, por meio da Súmula 421 e precedentes do STJ, nos autos da Ação Ordinária de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada movida por
PEDRO GOMES DA SILVA
.

Irresignado, o Agravante suscita, em suma, o ponto a seguir exposto:

1.

DA NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO PRESENTE FEITO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO NO RE 114.005/RJ. O Agravante alega, nesse ponto, que “A Decisão judicial representativa da controvérsia nos autos do RE 114.005/RJ, afetada pelo Supremo Tribunal Federal, Tema 1002, representa alteração da jurisprudência dominante o que possibilita a modulação dos efeitos da decisão, nos termos do art. 927, § 3º, do Código de Processo Civil.” Nesse sentido informa que alguns Estados brasileiros signatários “(...) demonstram que o posicionamento agora adotado pelo STF representa profunda virada jurisprudencial apta a autorizar a aplicação do art. 927, § 3º, do CPC/2015, na medida em que até então, os Tribunais de Justiça dos Estados, vinham seguindo o entendimento consolidado pela jurisprudência do e. STJ, na súmula 421.” Dessa forma, “(...) estão presentes tanto o interesse social quanto a necessidade de preservação da segurança jurídica, requisitos exigidos pelo CPC de 2015 para a modulação dos efeitos de decisão judicial, para que sejam afetados somente os processos ajuizados em momento posterior ao julgamento. Por fim, informa que “Resta também, pendente de modulação questão relevante, relacionada aos limites de utilização dos valores que a partir de então poderão ser pagos às defensorias públicas a título de honorários (...)”

Ante esses argumentos, requer a

retratação da decisão proferida.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 17154214).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem mais delongas, afirmo que não há razões para modificar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

O Agravante suscita a questão da “
necessidade de sobrestamento do presente feito até o trânsito em julgado da decisão no RE 114.005/RJ
”.

A princípio faz-se mister mencionar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de não ser devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, quando da sua atuação contra pessoa jurídica de direito público quando integrava a mesma Fazenda Pública (RESP nº 108013/RJ e RESP 1199715).

Nessa toada, de certo que essa Corte acompanhava esses mesmos entendimentos.

Entretanto, em recente julgado do STF (RE Nº 1140005/RJ) chegou-se à conclusão de que a condenação em honorários advocatícios em favor do fundo da Defensoria Pública Estadual, em litígio com ente público ao qual se vincula, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 1002) mostra-se devido,
in verbis
:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”

(RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL - RE 1140005. Relator(a): MIN. ROBERTO BARROSO. Órgão Julgador: Plenário. Sessão Virtual. Data de início: 16/06/2023. Data do fim: 23/06/2023)
.

Ressalta-se, ainda, que houve a superação da tese do enquadramento do instituto da confusão (art. 381 do código civil), porquanto, consoante orientação da Súmula do
STJ
nº 421, tais honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. Desta feita, as Emendas Constitucionais nº 45/2004, 74/2013 e 80/2014, atribuem autonomia funcional, administrativa e financeira às Defensorias Públicas dos Estados e da União, vejamos um trecho da decisão na qual isso é validado:

(...)

37. Por fim, é pertinente assinalar que as pessoas jurídicas de direito público interno (União, Estado, Distrito Federal) e as Defensorias Públicas (da União, dos Estados e do Distrito Federal) constituem centros organizacionais e administrativos completamente distintos, inclusive com orçamentos próprios, de acordo com o que preceitua o art. 168 da CF, sendo perfeitamente factível a existência de obrigação entre tais sujeitos, sem que se configure confusão (obrigacional).”

Diante, portanto, do recente entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, refletido no julgado acima transcrito, imperioso negar provimento ao recurso do Estado do Pará.

Oportuno destacar, ainda, que já havia o reconhecimento do direito ao recebimento dos honorários advocatícios quando a Defensoria Pública Estadual atua contra Município, uma vez que atuação se dá em face de ente federativo diverso, inexistindo a discussão acerca do instituto da confusão previsto no art. 381 do Código Civil, consoante Resp nº 108013/RJ pela sistemática do recurso repetitivo, pelo C. STJ.

Vejamos, na seguinte decisão, o que este E. Tribunal dispõe a respeito do pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA
.
ATUAÇÃO

CONTRA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO À QUAL NÃO PERTENCE.
SÚMULA 421 DO STJ. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0006814-41.2017.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – Tribunal Pleno – Julgado em 15/05/2023).

Além do mais, cumpre salientar que, embora a Defensoria Pública detenha autonomia administrativa, não possui personalidade Jurídica própria, sendo instituição essencial à função jurisdicional do Estado; tendo como objetivos primordiais promover a defesa dos necessitados, prestar orientação jurídica (art. 5º, LXXIV da CF/88).

Dessarte, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 17/06/2024